Tribunal: CARF
Processo: 10283.722862/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722862/2015-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.748 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOPCORES COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. CRÉDITO
REDUZIDO PELA DRJ. POSSIBILIDADE.
A correta apuração do direito creditório pleiteado em processo de pedido de
restituição ou compensação faz parte da fase litigiosa e a apuração da liquidez
e certeza do crédito se inclui na competência da turma julgadora de primeira
instância (DRJ), especialmente quando constatado erro na apuração, e desde
que não acarrete prejuízo à defesa, uma vez que o reconhecimento de direito
creditório deve obedecer ao disposto no art. 165 do CTN, e se limitar ao
pagamento indevido ou maior que o devido de tributo:.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Lívia De Carli Germano, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada),
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722862/2015-14
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.722862/2015-14

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls.335/339) em face do Acórdão no 180300.540 (fls.329/331), julgado em 05/08/2010, nos
autos do processo no 10283.008423/2002-72, o qual, por razões de ordem técnica, deu origem ao
presente processo eletrônico, estando nele apensado.
O acórdão recorrido recebeu a ementa abaixo, refletindo o julgamento favorável
ao contribuinte:
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO
BRASIL
DE
JULGAMENTO
(DRJ).
VERIFICAÇÕES
NÃO
EFETUADAS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(DRF). Não é admissível que a DRJ, atropelando o rito adotado pela DRF,
proceda a verificações anteriormente não efetuadas, tumultuando o curso natural
do processo e obstando, dessa forma, por vias transversas, o pleito da
Recorrente.
A recorrente aponta interpretação divergente conferida por outros colegiados à lei
tributária, entre o acórdão recorrido e os seguintes paradigmas:
“(...)
IPI.
RESSARCIMENTO.
CÁLCULO
DA
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO. Não tem respaldo legal a inclusão da venda para o
exterior de produtos adquiridos de terceiros na receita de exportação para
apuração da relação percentual entre as receitas operacional bruta e de
exportação. REFORMATIO IN PEJUS. Não ocorre a reformatio in pejus
quando a decisão recorrida corrige erro e cálculo (...)”. (2oCC, 2a Câmara,
Acórdão no 20217.264, de 23/08/06)
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
—
PRESSUPOSTOS
BASILARES — VERDADE MATERIAL — Sob o manto da verdade material,
todo o erro ou equívoco deve ser reparado tanto quanto possível, da forma
menos injusta tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Erros ou equívocos
não têm o condão de se transformarem em fatos geradores de obrigação
tributária (...)”. (1oCC, 4a Câmara, Acórdão no 10417.249, de 10/11/99)
Nas razões recursais, aponta a recorrente, em síntese, que:
- os acórdãos paradigmas entenderam que, diante da existência de erro de fato no
cálculo/apuração impõe-se sua correção, inclusive pela DRJ, para a apuração do real valor do
crédito, enquanto a maioria da Câmara a quo entendeu pela impossibilidade da correção do erro
de fato perpetrado pela empresa em sua DIPJ, reconhecendo direito creditório indevido e
promovendo enriquecimento ilícito;
- diante da constatação do erro de fato, não caberia à decisão de primeira instância
outra atuação senão a correção do mencionado erro, aplicando o princípio da verdade material,
que infenso a soluções dissociadas da realidade, não permitiria o reconhecimento de crédito que
a contribuinte não teria direito.
Ao final, pede a reforma da decisão recorrida e o restabelecimento da decisão de
primeira instância.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.722862/2015-14

O Presidente da Câmara recorrida, em despacho de admissibilidade do recurso
especial, admitiu a haver divergência apenas em relação apenas ao primeiro paradigma (Acórdão
no 20217.264).
Cientificado da admissibilidade recursal, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Insurge-se a PGFN contra a decisão que deu provimento ao recurso voluntário.
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
A admissibilidade foi reconhecida por despacho apenas em relação ao primeiro
paradigma, a partir da seguinte constatação:
A respeito do primeiro paradigma, no entanto, apesar de as situações fáticas dos
acórdãos em confronto serem distintas, é possível, neste juízo de cognição sumária,
concluir pelo dissídio jurisprudencial relacionado à possibilidade de durante o processo
administrativo fiscal serem sanados equívocos que lato sensu caracterizam-se como
erros de cálculo. Vale destacar que naquele caso a decisão de primeira instância alterou
a apuração realizada pela unidade de origem da Receita Federal do Brasil. In verbis:
“(...)Passando à análise, temos:
.....
2) reformatio in pejus com redução do valor do crédito presumido pleiteado.
Neste quesito há que ser analisada a questão à luz do CTN.
Num primeiro momento, verifica-se que o art. 145 do CTN permite a alteração de
lançamento regularmente notificado somente nos casos de impugnação do sujeito
passivo e recurso de ofício. Nesse sentido descabe reformar o lançamento além, aquém
ou fora do que for pedido. Esta a lição de Marcos Vinicius Neder de Lima e Maria
Teresa Martínez López, conforme segue:
[...]
Por outro lado, deve ser observado, também, o que determina o art. 32 do Decreto no
70.235/72, referente ao Processo Administrativo Fiscal PAF, relativo à correção do
lançamento efetuado:
"Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão poderão ser corrigidos de oficio ou a requerimento do
sujeito passivo.”
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.722862/2015-14

Consentâneo com o entendimento expresso na citada norma o procedimento da
autoridade julgadora de primeira instância:
"Desta forma, não se justifica conceder prazo à interessada para que refaça a
apuração, conforme solicitado à fl.505, uma vez que os dados necessários já foram
obtidos do processo citado e os efeitos cumulativos na apuração do crédito presumido
já foram devidamente corrigidos.
Os cálculos estão consolidados no demonstrativo 'Apuração do Crédito Presumido
após Julgamento’, anexo ao presente acórdão. Da análise do demonstrativo conclui-se
que a empresa faz jus ao ressarcimento do montante de R$1.810.209,30, relativo ao 2o
trimestre/2001. Note-se que o direito creditório resultou ligeiramente inferior ao
reconhecido pela DRF/Uberlândia (R$1.810.866,72). Isto em decorrência do aumento
do crédito presumido do 1° Trimestre, resultado dos ajustes favoráveis à empresa
efetuados naquele trimestre. Portanto, além do indeferimento prolatado
(R$459.362,89 fl. 451) resta o não reconhecimento do direito creditório no montante
de R$ 657,42.”
[...]
O julgador a quo demonstrou com clareza o erro aritmético existente no cálculo do
trimestre em apreço e a devida realocação do valor excluído no trimestre de
competência.
Nenhum prejuízo restou para a contribuinte na correção do cálculo do valor do
ressarcimento. O possível reflexo que tenha produzido na compensação efetuada
decorrerá não da redução do valor a ser ressarcido, mas do erro na apuração deste
valor. Portanto, os fundamentos da referida decisão demonstram a inexistência de
objeto nesta alegação da recorrente. O valor excluído no trimestre em análise a ele não
pertence. Foi devidamente incluído no trimestre de competência e, quanto a este fato,
não se manifestou a recorrente.
Concluo pelo descabimento do pedido;” (destaquei)
O acórdão recorrido, por sua vez, tratou de situação em que o contribuinte
preencheu incorretamente a sua DIPJ, o que resultou na duplicidade de dedução dos tributos
incidentes sobre as vendas, fato este verificado durante o julgamento de primeira instância.
Em razão disso, verifica-se a divergência jurisprudencial ante situações similares a
justificar o conhecimento do recurso especial.
Presentes os pressupostos recursais, o recurso especial da Fazenda Nacional é de
ser conhecido.

Mérito

Como bem definido no despacho de admissibilidade, trata-se de apreciar dissídio
jurisprudencial relacionado à possibilidade de, durante o julgamento em primeira instância,
serem sanados equívocos que lato sensu caracterizam-se como erros de cálculo.
Do relatório do acórdão recorrido extrai-se a descrição da situação fática dos
autos, sendo pertinente a sua transcrição:
Trata-se de pedido de restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ, relativo ao
ano de 2001, no montante total de R$ 1.239,83.
A autoridade administrativa indeferiu o pedido virtude de inconsistência na escrita fiscal
da impugnante (fls. 97 a 99).
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.722862/2015-14

Irresignada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação, em que alegou em
síntese que cometeu um erro ao não indicar na DIPJ que recolhera as estimativas. Mas
comprova o fato com a cópia dos DARF de recolhimento e ratifica que a diferença entre
o valor apurado e o recolhido implica em direito à restituição/compensação.
A Delegacia de Julgamento julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório na ordem de R$ 682,26, com base
nos seguintes fundamentos:
a) Analisando detidamente o processo, verifica-se que a Unidade de origem confirmou o
recolhimento das estimativas que não foram indicadas na DIPJ (fls. 53 a 55). Os valores
recolhidos totalizaram R$ 3.437,92, exatamente corno informado na folha 2.
b) A interessada apurou IRPJ a recolher no valor de R$ 2.198,09. Assim, reduzindo-se
do valor apurado o que foi recolhido, apura-se o direito creditório de R$ 1.239,83.
c) Quando a interessada preencheu a DIPJ, indicou que a receita fora de R$ 71.623,33 e
deduziu novamente os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas de serviços na
ordem de R$ 5.036,00 (fl.17).
d) O lucro tributável foi reduzido em R$ 5.036,00. Assim, a base de cálculo real do
IRPJ foi de R$ 18.371,08 (13.335,08 + 5.036,00 = 18.371,08) e o IRPJ apurado foi de
R$ 2.755,66. Como a interessada recolheu o valor de R$ 3.437,92, basta reduzir este
valor do IRPJ apurado e encontrar-se-á o direito creditório: 3.437,92 - 2.755,66 = R$
682,26.
[....]
O voto vencedor do acórdão recorrido registrou inconformidade em relação ao
seguinte fundamento da decisão de primeira instância, consoante relatado no próprio recorrido e
aqui reproduzido:
c) Quando a interessada preencheu a DIPJ, indicou que a receita fora de R$ 71.623,33 e
deduziu novamente os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas de serviços na
ordem de R$ 5.036,00 (fl.17).
Diante disso, consignou:
Observa-se que, em nenhum momento, nos autos, foi levantada, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) a questão de haver a interessada deduzido em
duplicidade, em sua DIPJ, os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas de
serviços, na ordem de R$ 5.036,00.
Assim sendo, não é admissível que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), atropelando o rito adotado pela DRF, proceda a verificações
anteriormente não efetuadas, tumultuando o curso natural do processo e obstando, dessa
forma, por vias transversas, o pleito da Recorrente.
O provimento integral ao recurso voluntário do contribuinte, com o
reconhecimento do direito creditório, foi dado sob esse fundamento. Todavia, nesse aspecto, o
acórdão recorrido merece reforma.
Destaca-se, de início, que o reconhecimento de direito creditório deve obedecer ao
disposto no art. 165 do CTN, e se limitar ao pagamento indevido ou maior que o devido de
tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.722862/2015-14

Veja-se que o processo trata de pedido de restituição/compensação de saldo
negativo de IRPJ e a verificação efetuada pela DRJ limitou-se a apontar erro na apuração do
direito creditório, reduzindo o montante pleiteado pelo contribuinte, após a negativa total por
parte da unidade de origem.
Compreende-se que a correta apuração do direito creditório pleiteado em processo
de pedido de restituição ou compensação faz parte da fase litigiosa e a apuração da liquidez e
certeza do crédito se inclui na competência da turma julgadora de primeira instância,
especialmente quando constatado erro na apuração, e desde que não acarrete prejuízo à defesa.
No caso concreto, não há que se falar em reformatio in pejus.
Pode-se, sim, considerar que a situação atrai o disposto no art. 32 do Decreto no
70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão poderão ser corrigidos de oficio ou a requerimento do
sujeito passivo.
A autoridade administrativa indeferiu o pedido em virtude de inconsistência na
escrita fiscal da impugnante (fls. 97 a 99) e a turma julgadora afastou o argumento ao verificar
que teria havido simples erro na apuração do IRPJ pelo lançamento em duplicidade na DIPJ.
Ora, exigir da turma julgadora outra atitude no caso, como a devolução do
processo à unidade de origem para que aquela apurasse o crédito devido a partir do erro
detectado é medida que afronta de uma só vez uma gama de princípios que regem o processo
administrativo fiscal, como a razoabilidade, a oficialidade, o formalismo moderado e a razoável
duração do processo.
Nesse sentido, deve ser reformada a decisão recorrida para restabelecer a decisão
de primeira instância que apurou corretamente o pagamento indevido e reconheceu parcialmente
o direito creditório pleiteado.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital